Tribunal: TJPA
Processo: 0008271-57.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008271-57.2013.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: LEOLAR FRANQUIAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por empresa devedora contra acórdão que rejeitara embargos declaratórios anteriores, os quais buscavam a reforma da decisão que dera provimento à apelação do Município, anulando sentença que declarara nulas certidões de dívida ativa relativas à taxa de licença para localização, funcionamento e fiscalização do exercício de 2013.

2. A embargante sustenta vícios no acórdão quanto à suposta ocorrência de preclusão consumativa e alegado cerceamento de defesa no processo administrativo tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao analisar (i) a premissa sobre a ocorrência de preclusão consumativa em exceções de pré-executividade anteriores e (ii) a alegação de cerceamento de defesa no procedimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado apreciou detidamente os pontos suscitados, examinando a regularidade da impugnação administrativa e o acolhimento da tese da preclusão consumativa, afastando expressamente as alegações da embargante.
5. A irresignação da parte configura mero inconformismo com a solução adotada, não caracterizando omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.
6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sob pena de desvirtuamento de sua função integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A mera discordância da parte com a fundamentação do acórdão não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição aptas a ensejar embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.182.604/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
Leolar Franquias Ltda
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 27114785, que conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração

oposto pela ora embargante

em decorrência do Acórdão que apreciou à Apelação Cível

interposta pelo Município para reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas
, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizado pelo
Município de Parauapebas
em face da embargante.

Em síntese da demanda, o
Fisco
alega ser credor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 201/2013 em decorrência do inadimplemento de Taxa de Licença para Localização, Funcionamento e Fiscalização, nos termos do art. 187 da Lei Municipal nº 4.296/05, relativo ao exercício de 2013, o que totaliza o débito de R$ 20.969,92 (vinte mil novecentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos).

Em
sentença
o Juízo de primeiro grau declarou a nulidade das CDA’s, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, DECLARO NULAS AS CDAS APRESENTADAS NA INICIAL EXTINGO a presente ação de execução fiscal por carência de título executivo hábil.

Sem custas ex legen CONDENO a exequente em honorários de sucumbência, que arbitro em 10% do valor da causa.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Determino a desconstituição de penhoras que possam ter sido operacionalizadas no feito.

P.R.I.C.”

Inconformada, a
Fazenda Pública
interpôs recurso de
Apelação Cível
e em suas razões sustentou que não houve cerceamento de defesa e nem violação ao contraditório, sendo o procedimento administrativo respaldado de legalidade, bem como sustentou a ocorrência da preclusão consumativa, pois a matéria julgada em Exceção de Pré-Executividade fora feita reiteradas vezes sobre o mesmo assunto.

Em
Acórdão
, a Turma
deu provimento
ao recurso e anulou a sentença proferida nos seguintes termos:

Portanto, restou evidenciada a nulidade da sentença ao não motivar de forma robusta os assuntos tratados nos autos, bem como não aplicar a preclusão consumativa das Exceções de Pré-Executividade que tratavam sobre os mesmos assuntos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
a fim de que a sentença seja anulada e determino a remessa dos autos para o Juízo
a quo
para prosseguimento regular do feito, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Insatisfeita, a
Empresa
opôs Embargos de Declaração para alegar a ocorrência de omissão e obscuridade no julgado, visto que a matéria de preclusão consumativa não poderia ter sido acolhida, visto que a matéria tratada nos autos é de ordem pública, bem como não fora decidida em questão de mérito. Aduziu a ocorrência de cerceamento de defesa, visto que o Procedimento Administrativo originário deixou de apreciar a defesa da empresa, em razão do advogado não ter juntado, à época do ocorrido, a procuração. Outrossim, a referida documentação foi juntada em outro momento, ocasionando a necessidade de apreciação da defesa realizada junto ao Fisco Municipal. Por conta disso, a empresa requereu a apreciação do recurso para que sejam aplicados efeitos modificativos, nos termos de sua fundamentação.

Após intimada, a
embargada
apresentou contrarrazões para requerer a manutenção do julgado.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento e a rejeição dos embargos de declaração para mater o acórdão recorrido inalterado.

Face a esse Acórdão, a empresa
Leolar Franquias Ltda
opôs os segundos embargos de declaração, alegando a existência de vícios no julgado, quanto a premissa equivocada referente à ocorrência de preclusão consumativa, e suposto cerceamento do direito de defesa, em razão do indeferimento administrativo de impugnação, argumentando que tais pontos não teriam sido devidamente apreciados pelo colegiado. Desse modo, requer o provimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os supostos vícios apontados.

O
Ente Municipal
apresentou contrarrazões requerendo que sejam rejeitados os embargos de declaração, por não configurarem as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, visto meramente protelatórios.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A empresa embargante alega a existência de vícios no julgado, quanto a premissa equivocada referente à ocorrência de preclusão consumativa, e suposto cerceamento do direito de defesa, em razão do indeferimento administrativo de impugnação, argumentando que tais pontos não teriam sido devidamente apreciados pelo colegiado.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, vez que se verifica que as alegações da embargante já foram enfrentadas na decisão embargada, que analisou detidamente a questão
da preclusão consumativa e do alegado cerceamento de defesa,
concluindo de forma fundamentada pela inexistência de tais vícios, vejamos:

Sobre o cerceamento de Defesa no Auto de Infração que originou a referida Certidão de Dívida Ativa (CDA), ora objeto da Execução da Fiscal, vislumbrou que os documentos juntados demonstram o recebimento da Impugnação realizado pelo contribuinte no dia 16/04/2013, conforme ID 18053369 - Pág. 77.

Outrossim, a referida Defesa ainda fora apreciada, o que culminou no seguinte Parecer pela Procuradoria Municipal (ID 18053369 - Pág. 78-85):

(...)

Desta forma, evidencia-se que o argumento da procuração irregular não fora o motivo para o não acolhimento da impugnação no procedimento administrativo, mas sim a desídia do recorrente desde a necessidade de realizar a fiscalização pelo Município de Parauapebas ao requerer várias vezes mais prazos para ser executada.

Outrossim, a preclusão consumativa está presente nos autos, a partir do momento que fora apreciada inúmeras vezes e ao mesmo tempo em todas foram rejeitadas, cabendo ao recorrente a interposição do recurso na época dos fatos e não abrir nova discussão em sede de recurso.

Neste sentido, resta evidente a ausência de apoio legislativo nas alegações do recorrente sobre a possibilidade de modificação no
decisum
atacado.

O simples inconformismo da parte com a solução adotada não autoriza o manejo de novos embargos, sob pena de se converter este recurso em meio de rediscussão do mérito, finalidade para a qual se prestam os recursos próprios, e não os declaratórios.

A embargante afirma que a decisão partiu de “premissas fáticas equivocadas”. Todavia, o exame do conjunto probatório e a fixação das premissas fáticas constituem atividade típica do órgão julgador. A irresignação com a interpretação conferida pelo Tribunal não configura omissão ou contradição, mas mera discordância quanto ao resultado do julgamento.

Desse modo, verifica-se que não há omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025